Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-55.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra sentença em que foi pronunciado pelos crimes dos arts. 121, § 2o, incisos II, III e VI, c/c art. 14, inciso II, e art. 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, em razão de indícios de que tentou matar a ex-companheira com golpes de faca e marteladas, após discussão banal, bem como a manteve em cárcere privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se restou comprovada a materialidade da tentativa de feminicídio; e (ii) se há indícios suficientes da autoria desse crime ou se deve haver desclassificação para lesões corporais leves por ausência de animus necandi ou pelo reconhecimento de desistência voluntária ou arrependimento eficaz; (iii) determinar se há indícios de autoria em relação ao crime de cárcere privado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas a existência de convencimento da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme os artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, sendo a análise aprofundada das provas reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por determinação constitucional.
4. A materialidade da tentativa de feminicídio está comprovada por laudos periciais, prontuário médico e depoimentos colhidos em Juízo, que indicam as agressões com uso de martelo e faca.
5. Os indícios de autoria constam dos depoimentos da vítima e de testemunha policial em ambas as fases.
6. O reconhecimento da desistência voluntária ou arrependimento eficaz não é possível nesta fase processual, pois há indícios de que as agressões cessaram apenas com a chegada da polícia, e não por vontade do réu.
7. A manutenção da pronúncia por cárcere privado também é adequada, uma vez que há indícios de que o réu não deixou a vítima sair da residência dele e, ao perceber a chegada dos policiais, trancou o portão e tentou fugir do local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia deve ser mantida quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade de tentativa de feminicídio e cárcere privado, deixando a decisão final sobre os fatos para o Tribunal do Júri; 2. Não é possível o reconhecimento de desistência voluntária ou arrependimento eficaz nesta fase processual quando há indícios de que a conduta do réu foi interrompida por fatores alheios à sua vontade.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2o, II, III, VI, c/c art. 14, II, e art. 148, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0702644-73.2023.8.07.0008, Rel. Des. Silvânio Barbosa, Segunda Turma Criminal, j. 19.03.2024.